Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto pela prática do crime incurso no art. 215-A do CP. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes sobre a prática do crime.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. Ao se somar os relatos firmes e correntes da vítima com o contexto fático presenciado pela testemunha, não há dúvidas de que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros.
5. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas alegações da testemunha, a condenação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.